Tribunal: TJBA
Processo: 8148764-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148764-02.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RENATA DE OLIVEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA, JACQUES ANTUNES SOARES

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES, GABRIELA DUARTE DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
D
ECLARATÓRIA
E

I
NDENIZA
TÓRIA
.

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DEVER DE REPARAR.
CONDENAÇÃO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
EM INDENIZAÇÃO PELA PRÁTICA DE DANO MORAL.
VALOR
MAJORADO
EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE
.
APELAÇÃO
DO RÉU
CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA. APELAÇÃO
D
A
AUTOR
A
CONHECIDA E PROVIDA

1. De acordo com a legislação consumerista a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa.

2. O entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que, nos casos de inscrição/manutenção indevida em bancos de dados negativadores, suficiente é ao ofendido provar a irregularidade da inclusão para fazer surgir o dever de indenizar sendo tal prova, na verdade,
in re ipsa
.

3. A instituição financeira não se desincumbiu do
ônus
probandi
, uma vez que embora tenha sustentado a contratação e inadimplência, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova do exercício regular do seu direito, como contrato firmado entre as partes.

4. O dano moral advém do fato da consumidora ter seu nome indevidamente incluído junto aos órgãos de proteção ao crédito, fato que afeta não somente a honra subjetiva, como também a sua reputação social, o que gera evidente dano na seara extrapatrimonial.

5. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), suficiente para reparar os danos experimentados.

APELAÇÃO
DO RÉU
CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.
APELAÇÃO
D
A
AUTOR
A
CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8148764-02.2022.8.05.0001
, em que figuram, como apelante/apelada,

RENATA DE OLIVEIRA SILV
A
, e, como apelado/apelante,
REALIZE CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação do réu e
DAR PROVIMENTO
à Apelação da autora, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)